Tribunal: TJSP
Processo: 1010931-21.2024.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradições. Inexistência. Ausência de qualquer trecho conflitante capaz de retirar a coerência ou a lógica do que restou decidido pela turma julgadora quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios. Descaracterização de vícios imputados que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradições. Inexistência. Ausência de qualquer trecho conflitante capaz de retirar a coerência ou a lógica do que restou decidido pela turma julgadora quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios. Descaracterização de vícios imputados que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.